Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727426-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0736954-97.2021.8.07.0001) que determinou a expedição de alvará na origem, a fim de que a parte adversa levantasse o valor de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), proibindo nova conclusão dos autos até atendimento da ordem em comento, independentemente de peticionamento naquele feito. Em suas razões recursais, a agravante (G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) aduz que, em sentença de embargos de declaração, o magistrado singular tinha conferido entendimento diverso daquele consignado na decisão recorrida, condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado. Alega que a manutenção do decisório em comento pode ocasionar “grave dano ao direito de terceiro (agravante), a segurança jurídica, a cautela mínima necessária, especialmente em face de alta monta a ser liberado” (sic) (ID 38401951, p.2), violando o “dever de cautela que deve pautar a atuação da magistratura” (p.3). Obtempera que há fraude documental no cabedal de elementos colacionados pela parte adversa na origem, bem assim que a sentença dos autos embrionários foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, preterindo o direito da agravante/recorrente na qualidade de terceiro interessado. No ponto, anota que está sendo fraudulentamente excluído do contrato de honorários advocatícios firmado com o Município da Balsas/MA. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, obstando o pagamento ou a transferência de bens ou numerários no processo principal. Subsidiariamente, caso já tenha sido realizada a liberação/transferência de valores, requer que a medida seja “cancelada, sendo notificada de imediato a instituição financeira para que proceda com a operacionalização do rastreamento e sua posterior devolução” (ID 38401951, p. 11). Por derradeiro, se infirmadas as possibilidades acima propugnadas, postula que o montante seja liberado mediante prévia caução/garantia idônea e suficiente para quitação do débito que evoca na espécie. No mérito, requer o provimento do recurso, determinando-se o levantamento de quaisquer quantias no autos embrionário até o trânsito em julgado. Preparo regular (ID 38402276, p. 1/2). Logo em seguida, também em 19/08/2022 (ID 38411809, p. 1/ 2), o agravante peticionou nos autos registrando novo argumento para a suspensão da medida conferida na origem: a execução estava suspensa em razão da Exceção de Suspeição n. 0724277-98.2022.8.07.0001, conforme determina o art. 314 c/c art. 146, §2o, inciso II, ambos do Código de Ritos. Na oportunidade, a parte agravante também informou a este magistrado que o alvará já havia sido expedido na instância primeva. Sem embargo, antes de quaisquer manifestação deste magistrado, a parte agravada (GILSON ALVES DE BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS) colacionou manifestação preliminar de ID 38452771, p. 1/ 5. É o relatório. Decido. De pronto, infirmo a alegação da parte agravante acerca da concessão de efeito suspensivo em razão da Exceção de Suspeição n. 0724277-98.2022.8.07.0001, haja vista que, consoante decisório colacionado pela própria agravante, consta a informação de que a exceção foi recebida sem efeito suspensivo (ID 38411810, p. 4), nos termos do art. 146, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; (...) Nada obstante, no agravo de instrumento interposto pela parte adversa, ora agravada, em que foi homologado o pedido de desistência (AI n. 0724427-82.2022.8.07.0000), pronunciei-me prefacialmente nos seguintes termos, em relação ao pedido para liberação dos valores pela parte credora/agravada: “ (...) Compulsando os autos de n. 0736954- 97.2021.8.07.0001, observo que o peticionante BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA sequer integrou um dos pólos da demanda embrionária, tendo sido infirmada, ainda, sua integração ao feito pelo magistrado embrionário. Nesse trilhar, falece razão para que, nesta sede, por recurso elevado a esta Corte pela parte credora/agravante, seja deferido o ingresso de terceiro alheio àquele feito para apresentação de contrarrazões. Nada obstante, sem tecer maiores considerações sobre a alegação de fraude processual, em decorrência de suposta transmutação dos termos contratuais para beneficiamento ilídimo da parte agravante, até mesmo porque este não é campo adequado a tal desiderato, a decisão guerreada sequer tratou sobre o tema, tendo registrado, em linhas gerais, apenas a interposição de recurso de apelação “por terceiro (BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ) que não faz parte dos autos da ação de execução, contra sentença de ID 128658862, que homologou acordo judicial firmado entre as partes” (ID 131626280 - autos de origem). Entendo que, nesta oportunidade, descabe debater a regularidade do ingresso de referido terceiro, desbordando dos lindes do pedido inserto no agravo de instrumento interposto pela parte agravante, bem assim da própria decisão agravada, que sequer teve por escopo definir a participação do peticionante no feito. Fenece, pois, razão para admissão de BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Passo, assim, a perscrutar acerca do pedido prefacial realizado no agravo de instrumento, porquanto resigno-me ao disposto no art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, ante as considerações tecidas no derradeiro despacho dos autos. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de análise mais acurada quando do julgamento de mérito, não vislumbro o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que caracteriza elemento indispensável ao albergamento do pedido liminar em apreço, porquanto o mero obstáculo ao imediato levantamento dos valores já depositados em juízo pelo agravado (MUNICIPIO DE BALSAS), não conduz, ipso facto, ao requisito em apreço. Para além disso, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o escoamento desta via recursal. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo.” (ID 38177920 - AI n. 0724427-82.2022.8.07.0000) Ou seja, este magistrado não determinou a liberação do montante de forma liminar, tendo em conta a ausência de requisito constante no art. 1.019 do CPC, qual seja, risco de dano irreparável ou de difícil reparação em relação aos agravantes daquele recurso (ora agravados), em subserviência aos lindes do recurso elevado a esta Corte naquela oportunidade. Nesse trilhar, ante a ausência de efeito suspensivo na Exceção de Suspeição de n. 0724277-98.2022.8.07.0001, o magistrado de origem entendeu por bem determinar a liberação do montante em debate, em 19/08/2022, mesmo sem ter havido a antecipação da tutela recursal no AI de n. 0724427-82.2022.8.07.0000. Confira: "(...) Vistos etc. Indefiro o pedido de reconsideração feito na petição de ID 133747069, pois cabe ao segundo grau o juízo de admissibilidade do recurso interposto. Trata-se de processo sentenciado (id 128658862) e extinto por acordo entre as partes, nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea "b", ambos do CPC. O único intuito do recurso interposto no ID 130676419 é obstar a expedição do alvará em cumprimento ao acordo, valendo, segundo supõe o recorrente, do efeito suspensivo inerente à apelação. Há, todavia, engano nessa pretensão. A apelação não foi interposta por nenhuma das partes deste processo, não possuindo, portanto, efeito suspensivo. Isso porque é de conhecimento amplo que a sentença que homologa a transação não a integra, pois sua função única é a de, não verificando defeito insanável que a impeça, por fim ao processo em que formalizada. A transação judicial tem conteúdo de direito material, por estabelecer "nova situação jurídica entre os transatores" e só é processual o seu efeito de por termo ao processo. Logo, a transação não poderá ser reavaliada ou revogada pelo segundo grau, pois o seu conteúdo é o de um negócio jurídico (contrato) e possui validade independente da sentença que a homologou. Do ponto de vista dos transatores, a sentença homologatória transita em julgado desde logo, impedindo a interposição de recurso contra ela por conta do efeito da preclusão lógica. Deverá, pois, a Secretaria CJU-VETECA expedir, imediatamente, o alvará determinado na sentença, relativamente ao valor do depósito judicial de Id 128338495 e acréscimos legais. Enfatizo, ainda, que, pelas razões expendidas, havendo a juntada de outra petição por QUALQUER parte ou interessado, a Secretaria não deverá fazer conclusão antes de expedir o alvará. Intime-se." Pois bem. Vieram-me conclusos os autos deste agravo de instrumento em 19/08/2022. Hoje (22/08/2022), o agravante postula a imediata apreciação do recurso, colacionando documento que atesta a expedição do alvará de levantamento do montante na data que interpôs o recurso, é dizer, em 19/08/2022 (ID 134257632, p.1). Pela pertinência, destaco que a ordem de expedição do alvará em lume foi externada em decisório do magistrado a quo de 18/08/2022. Conquanto subsista a possibilidade de terceiro interessado interpor recursos, tenho que a alegação de fraude documental acerca dos documentos que embasaram o acordo firmado com o Município da Balsas/MA, bem assim o argumento de que a sentença dos autos embrionários foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, sequer fazem parte do decisório agravado ou de decisão na instância primeva (ID 38401951, p. 3), a fenecer, sob tal aspecto, a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento com tais fundamentos, a atrair o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Entretanto, considerando que foi interposto recurso de apelação na origem, bem assim o efeito suspensivo que dali advém, não havendo exceção do legislador acerca de sua interposição por terceiro interessado (art. 996 do CPC) ou pelas próprias partes, conforme dispõe o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, tenho que não há razão para se liminar a extensão do efeito em comento, consoante consta na decisão guerreada. No particular, registro, ainda, que a despeito da liberação dos valores franqueada pelo magistrado de origem, nos moldes da decisão acima transcrita, observo que, em decisão anterior, aquele juízo embrionário teria obstado a medida justamente sob a alegação de que deveria ser aguardado o trânsito em julgado, em decisão promanada após a homologação do acordo. A propósito: “(...) Trata-se de recurso de apelação oposto por G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, terceiro que não faz parte dos autos da presente ação de execução, contra sentença ID128658862, que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes, ID128105200. Ciente do documento ID130853252, apresentado pelo exequente, que noticia a admissão da exceção de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2°, I, do CPC, aguarde-se comunicação daquele Juízo. Nada a prover acerca da petição ID130853251, aguarde-se o trânsito em julgado. Intime-se os apelados a apresentar contrarrazões à apelação, no prazo de 15 dias. Após, subam ao e. TJDFT.” (ID 131626280 - autos de origem) Tampouco ressoa escorreito o entendimento ali consignado de que “a transação não poderá ser reavaliada ou revogada pelo segundo grau”, mormente porque os limites de decisão alcançada nesta derradeira instância não se submete a referido entendimento, sob pena de se tornar obsoleto todo o arcabouço recursal instituído pelo Código de Ritos. Nesse sentir, prima facie, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento de mérito, tenho que remanesce a probabilidade do direito do agravante no ponto. Ademais, como cediço, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito (art. 1.019 do CPC). Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito, a fim de que seja obstado o levantamento do valor relacionado ao alvará de ID 134257632 - Proc. n. 0736954-97.2021.8.07.0001. Oficie-se, com urgência, a instância embrionária para cumprimento imediato da ordem (Secretaria CJU-VETEBSB), ainda que em regime de plantão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Cadastre-se o Município de Balsas no polo passivo do presente recurso. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 19:28:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador